Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-09.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-09.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA MAGESTE - CPF: 230.341.718-03 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VICIOS APONTADOS – REDISCUSSÃO PARCIAL DE SITUAÇÃO JÁ PERFEITAMENTE ESCLARECIDA NO VOTO – REJEIÇAO – OMISSÃO DO VOTO DIVERGENTE – MODIFICAÇÃO. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, servindo para aprimoramento do julgado, trata-se de verdadeira contribuição ao devido processo legal.

2. Neste viés, tendo o embargante trazido três aspectos e, divisando que apenas um deve ser considerado, já que os demais são aspectos em que existe mera divergência quanto a tese apresentada, fundamentada e discutida nos autos, pretensão de emplacar teses vencidas, os embargos de declaração devem ser conhecidos no seu aspecto total. Contudo, devem ser providos tão somente naquele tópico onde está demonstrado a existência do vício da contradição.

3.

Embargos conhecidos e providos em parte, rejeitando os tópicos pertinentes a existência das prescrições do titulo e intercorrente devem ser rejeitadas por se tratarem de expedientes onde a parte pretende valer sua tese já exaustivamente debatida e julgada. Contudo, acata-se em parte o tópico pertinente ao destino do processo de execução e, neste viés, mantém o voto da relatora onde, fazendo suas razões determinou:
Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução nº 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

No voto condutor, de lavra da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, foi dada procedência parcial ao recurso apresentado por PAULO LUIZ DE MORAES em sede de embargos à execução. Neste viés, foi confirmada a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e da prescrição intercorrente.

Diante da questão prejudicial externa, foi determinada a suspensão da execução, processo de número 0000731-53.2013.8.11.0003, nos termos do que estabelece o artigo 9021, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, ‘a’, ambos do Código de Processo Civil, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública n. 0016674-30.2015.4.01.3600.

O voto foi acompanhado pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Entretanto, divergiu este magistrado, ao argumento de que a instituição financeira não poderia ficar esperando a solução naquela ação e, de consequência, autorizou a instituição financeira na indicação de novos bens para garantia da execução.

Os embargos de declaração interpostos pelo embargante dizem respeito a não observância por parte do v. acórdão no que tange as datas que devem ser observadas para fins de análise da prescrição em relação ao titulo e a prescrição intercorrente em face de não existência de penhora nos autos de execução. Discorda, de outro lado, da decisão da Câmara que seguiu o voto divergente, e, neste viés, ignorando a existência de deposito de valores na Ação Civil Pública, determinou que no processo de execução, este tivesse seu andamento regular.

Contraminuta recursal, pugnando os embargados para manutenção integral do acórdão embargado.

É o sucinto relato já os aspectos serão devidamente dirimidos e fundamentados quando da apreciação destes embargos de declaração, ficando aqui o registro.

É o necessário. Peço dia para o julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Os embargos de declaração, a rigor do prescrito no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser visto quando no v. acórdão embargado existirem omissões, contradições, obscuridade e/ou erro material.

Tendo recebido estes embargos para julgamento visto que, conforme afiançou a eminente Desembargadora Relatora, o voto deste magistrado foi o condutor deve ser visto, inicialmente, que a única divergência foi em relação ao destino do processo de execução. Enquanto que a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, entendeu pela suspensão do processo de execução, nos moldes do que está previsto pelo artigo 921, inciso I, c/c 313, inciso I, alínea ‘a’ do CPC, o voto vencedor, trilhou unicamente no fato de admitir que a credora, indique outros bens a serem penhorados no processo de execução.

Das prescrições
– ‘
Mencionou o embargante que
Na Ação de Inexigibilidade nº 0029206-41.2009.8.11.0041, transitada em julgado, embora não tenha reconhecido a prescrição em face à última parcela de vencimento do título objeto da demanda, fixou o marco inicial da prescrição em 05/03/2009, data do ato em que o Juiz Federal no processo nº 0007624- 73.1998.4.01.3600 em trâmite perante a 1ª Vara Federal, referente à desapropriação do imóvel dado em garantia no título rural, determinou que os credores adotassem as medidas cabíveis para satisfação dos seus respectivos créditos. A Ação de Execução nº 0000731-53.2013.8.11.0003, foi proposta apenas em janeiro de 2013 (quase 04 anos após o marco inicial), incidindo-se a prescrição trienal’.

Esta questão foi sobejamente analisada pela eminente colega que, ao seu talante fundamentou que:

‘No voto condutor, de minha lavra, recordei que à luz do art. 202, § único, do Código Civil, “o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva hipotecária foi interrompido e somente voltará a fluir com o último ato do feito expropriatório [da Ação de Desapropriação]”, o que não ocorreu, já que os Bancos credores não levantaram o numerário separado a título de sub-rogação da verba indenizatória. Em síntese, foi mantida a parte dispositiva da sentença que rechaçou a ocorrência da prescrição do direito de executar a dívida bancária. O acórdão proferido no RAC nº 86.169/2010 transitou em julgado em 16/08/2012, conforme certificado pela Coordenadoria da 4ª Turma do STJ (documento encartado no ID 137225707 – pág. 37). Considerando que o Recorrente não quitou a dívida, o Recorrido propôs a Ação de Execução nº 0000731-53.2013.8.11.0003 em 24/01/2013, no afã de receber o seu crédito, no valor já convertido em reais de R$ 869.753,25 (oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco centavos).

A partir de então, iniciaram as incessantes tentativas, em vão, de o Banco Recorrido localizar os devedores para citá-los, até que, em 10/07/2018, o Recorrente resolveu opor, espontaneamente, Embargos à Execução com a clara e única intenção de ver declarados a prescrição executiva e, em pedido alternativo, a prescrição intercorrente, ante o decurso o prazo de mais de 03 (três) anos sem que fosse promovida sua citação válida. Além disso, o Recorrente insurgiu-se contra os encargos da normalidade (juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal) e da anormalidade (comissão de permanência cumulada com juros moratórios e a multa). Encerrada a instrução, o Julgador afastou a prescrição do direito de ação e prescrição intercorrente. Quanto ao cerne da questão, por ser a Cédula Rural regulamentada pelo Decreto-Lei 167/67, relativamente aos encargos da normalidade, considerou abusivo o percentual contratado dos juros remuneratórios e limitou-os em 12% ao ano, capitalizados mensalmente. No que tange aos encargos da anormalidade contratual, afastou a comissão de permanência e permitiu a cobrança cumulada dos juros moratórios, correção monetária e multa, limitada em 2% do valor do débito. Inconformado, o Recorrente devolveu para o duplo grau de revisão as matérias prejudiciais (prescrição da ação e prescrição intercorrente), além de sustentar que não há justa causa para prosseguimento da demanda executiva’
. (sic).

No tocante a prescrição trienal, assim fundamentou o voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA:

‘O Recorrente insiste na tese de que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal. Conforme já adiantado no relato deste caso, a prejudicial já foi objeto de ampla discussão no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade nº 0029206-41.2009.8.11.0041 (cód. 393743), e decidido em todas as instâncias que não ocorreu a perda do direito de ação. Relembro que o assunto já está acobertado pela coisa julgada, uma vez certificado o trânsito em julgado em 16/08/2012, pela Coordenadoria da 4ª Turma do STJ (documento encartado no ID 137225707 – pág. 37). Para que não fique resquício de dúvida, relembro que, em 04/02/2010, foi prolatada sentença de improcedência do pedido declaratório (de prescrição) formulado pelo Recorrente no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade nº 0029206-41.2009.8.11.0041 (cód. 393743), que tramitou na 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, com a ordem de revogação da tutela antecipada. Particularmente sobre o termo inicial do prazo prescricional trienal, pela Juíza sentenciante foi explicitado que teria início a partir do último ato praticado na Ação de Desapropriação n.º 0007624- 73.1998.4.01.3600 que tramitou na Justiça Federal, notadamente na decisão prolatada em 05/03/2009, na qual o Juiz Federal determinou que a instituição bancária adotasse as medidas que julgasse pertinentes para a recuperação do seu crédito. Ao final de seu fundamento, concluiu que não houve ocorrência da prescrição.

(sic).

Como dito no preâmbulo deste, os embargos de declaração visam sanar a omissão, contradição, obscuridade, erro material.

Entretanto, não se prestam para nova discussão à matéria que foi exaustivamente decidida e, neste viés, acompanhada por todos os membros desta Turma Julgadora. O que o agravante deseja, em verdade, ao trazer novos argumentos e contrariar o voto da eminente colega é que, em sede deste expediente, sejam emplacadas e acatadas suas teses vencidas, a respeito das prescrições, situações exaustivamente apreciadas. Portanto, mero inconformismo de teses jurídicas antagônicas, estas não serem juridicamente hábeis à interposição do recurso interno de embargos de declaração.

Alinha-se com os seguintes julgados.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA POR EMBARGOSPROTELATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Não havendo obscuridade, contradição ou omissão nos termos do acórdão, não há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via, nem utilização dos embargos para fins de prequestionamento. 3. Constatado o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, deve-se aplicar a multa prevista no § 6º do art. 275 do Código Eleitoral. 4. Não provimento dos embargos. Assinado. (TRE-PE – RE: 060004056IBIMIRIM – PE, Relator: JOSÉ ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação: PSESS – Publicado em Sessão, Data 05/10/2020).

'RECURSO ELEITORAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DEVÍCIOS – DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 275, I e II, do Código Eleitoral, no que segue a prescrição normativa que emana do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desnecessária a integração do julgado ante a ausência de qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. (TRE_RN – RE: 46893 SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE – RN, Relator: ANDRÉLUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 20/07/2018, Página 3)’.

Rejeitando os embargos de declaração pelos aspectos relacionados à prescrição, forçoso é admitir que em relação ao derradeiro tópico, o voto condutor de minha autoria, feito de forma sucinta e oralmente, está contido o vício da omissão e, neste viés, identifico este vício e o aprecio, inclusive dando efeito infringente, encampando o voto da eminente Relatora originária, que, no que tange ao destino do processo de execução, assim fundamentou:

‘O caso não se trata de fala de justa causa para o manejo e prosseguimento da Ação de Execução, e sim hipótese de suspensão da marcha processual da Ação de Execução, à luz do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, face à existência de prejudicialidade externa, pois há questão a ser resolvida em outra demanda, notadamente na investigação civil engendrada pelo MPF – Ministério Público Federal sobre a origem dos títulos do imóvel desapropriado. Esclareço que essa suspensão é necessária porque a solução a ser dada na Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600 irá influenciar no desate da Ação de Execução: se ficar comprovado que o imóvel pertence à União por ofensa à Lei 4.504/64 (Programa de Colonização), é certo que o trâmite da Ação de Execução deverá prosseguir e o Recorrente obrigado a pagar a dívida pendente desde 28/10/1998; do contrário, se o resultado da investigação concluir que o Recorrente é o titular legítimo da área desapropriada, o Banco Recorrido terá garantida a quitação do seu crédito acrescido das correções, visto que o valor da indenização é muito superior à dívida, o que implicará na extinção da Execução sem resolução do mérito. (...) Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução nº 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600
’.

Isto porque, não foi observado pelo sucinto voto oral feito em sessão que o crédito perseguido pelo credor BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, hoje sucedido pela embargada, se tratava de uma ação de cédula rural hipotecária e, neste viés, por força legal, os bens que devem ser penhorados para garantia da execução são os que foram dados em garantia. Eventuais outros bens, tão somente se os que garantem a execução não forem suficientes. Neste particular, em perfeita obediência a questão de que o contrato faz lei entre as partes.

Isto porque, na ação de desapropriação da área, substituindo a penhora do bem ofertado em garantia hipotecária quando do deposito feito pelo INCRA. E ao prolatar sentença na ação de desapropriação em data de 05/03/2009, o Juiz da Vara Federal deliberou pela sub-rogação do total indicado individualmente pelos credores do ora embargante, estando a quantia depositada no Juízo Federal até a presente data.

Poderia ser levantada de imediato. Entretanto, residindo um fato superveniente, a
Ação de Desapropriação n.º 0007624-73.1998.4.01.3600 passou a tramitar sob o nº 0014836-67.2006.4.01.3600 (Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública) e, em 03/07/2014, o Juiz da 1ª Seção Judiciária Federal de MT concedeu tutela de urgência pleiteada pelo INCRA, suspendeu o levantamento de valores que estão depositados (incluída a indenização complementar), na cifra aproximada de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assim, se por imposição legal os bens hipotecários tem preferência de penhora e, aliado ao fato de que, este bem foi desapropriado, que existe deposito de numerário, tendo o banco agravado aceito esta questão, isto é, a habilitação do seu crédito na Ação de Desapropriação n.º 0007624-73.1998.4.01.3600, a omissão é que, no voto vencedor, esqueceu que a execução já está garantida pela própria habilitação.

Na verdade, reside uma contradição que não pode deixar de ser registrada. Na espécie, prosseguindo a execução, com indicação de novos bens por parte da instituição financeira, em verdade, ficaria ela com duas garantias, isto é, os valores já depositados na Ação de Desapropriação n.º 0007624-73.1998.4.01.3600 e, eventualmente, outros bens a serem penhorados do devedor, ora embargantes.

E, não se pode olvidar que a questão da desapropriação é fato posterior a constituição do crédito e, neste aspecto, o banco agravado é titular de direito real sobre o imóvel desapropriado.

Não vejo razoável nem proporcional, a considerar que o Banco possui direito real sobre o imóvel desapropriado, aceitou expressamente a determinação feita pelo Juiz Federal e habilitou seu crédito, mesmo assim, prossiga normalmente com o processo de execução em face do agravante, contradição bem posta no caso em apreço. Até, hipoteticamente seria possível esta situação, se o CREDOR desistisse da HABILITAÇAO feita no processo de desapropriação mas, não é o que está registrando os autos.

Como se sabe e até num conceito de cunho acadêmico, temos que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento der fato e de direito que foi tratado dentro das razões recursais.

Bem se amolda no conceito trazido por LUIZ GUILHERME MARINON e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

‘Finalmente, quando à omissão, representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar o juiz ou tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu oficio resolvendo sobre as afirmações de fato e de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado à solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito) praticamente nega a tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe esta o direito de ver os seus argumentos pelo Estado’. (Fonte Google).

Desta forma, penitenciando meu erro quando, de forma afoita, sem ver estes detalhes extraordinários, verifico a existência desta omissão e, neste viés, com perspicácia e prudência agiu o voto da eminente Relatora quando, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu: ‘
Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução nº 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600’
. (sic).

Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução e, neste viés, acompanhar a eminente Relatora que, com relação ao destino do processo de execução, bem esclarecendo a situação, assim produziu seu voto: Diante da prejudicialidade externa, determino a suspensão do trâmite processual da Ação de Execução nº 0000731- 53.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até que sobrevenha o resultado definitivo da Ação Civil Pública nº 0016674-30.2015.4.01.3600’.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023